Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724480-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES REU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Conforme manifestação dos autores (ID 56794955/56796260), a carta precatória expedida ainda não foi integralmente cumprida. Eventuais questões acerca de seu cumprimento serão analisadas no momento oportuno. Aguarde-se por 90 dias o integral cumprimento e retorno da carta precatória. Transcorrido o prazo, intimem-se as partes para informar acerca do cumprimento da deprecata. I. Brasília-DF, 13 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora